Tribunal: TJDFT
Processo: 0778408-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA DA PARTE REQUERIDA. PRESUNÇÃO DE CAPACIDADE PROCESSUAL. INCAPACIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, IV, da Lei 9099/95.
2. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que a sentença deve ser reformada, uma vez que, após a tentativa de intimação da parte recorrida, o Instituto "Dê Valor à Vida" solicitou apenas a suspensão do processo, e não sua extinção, fazendo com que a decisão exceda o pedido. Argumenta que o recorrido não é legalmente incapaz, pois sua internação voluntária não equivale à interdição judicial, necessária para a declaração de incapacidade processual. Acrescenta que a internação ocorreu após a audiência, e as ações do recorrido no momento do acidente indicam plena capacidade. Aduz que uma advogada do instituto já peticionou nos autos, indicando que o recorrido já possui representação legal. Sustenta que a ausência injustificada do recorrido na audiência de conciliação deveria ter levado à decretação de revelia, com a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecer a revelia do requerido, condená-lo ao pagamento dos danos materiais e morais pleiteados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar a correta interpretação dos artigos 8o e 51, IV, da Lei no 9.099/95 para determinar se a internação do recorrido para tratamento de dependência química configura incapacidade processual apta a extinguir o feito, bem como se a ausência dele à audiência de conciliação deveria ter resultado na decretação de revelia e seus efeitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte recorrente ajuizou ação em que busca reparação de danos materiais (R$ 4.462,00) e morais (R$ 4.000,00) decorrentes de um acidente de trânsito alegadamente causado pelo recorrido, em 25/08/2024. Conforme narrado, o recorrido teria realizado uma manobra imprudente na contramão no retorno da via, surpreendendo o recorrente, causando a colisão. Desta resultou avarias no veículo do recorrente, acionamento de airbags e lesões no punho.
5. O recorrido, após ser devidamente citado, não compareceu à audiência de conciliação designada para 24/10/2024, nem justificou sua ausência, o que levou o recorrente a requerer a decretação de revelia. Posteriormente, em petição apresentada dois meses após a audiência, um instituto informou a internação do recorrido para tratamento de dependência química a partir de 30/10/2024, solicitando a suspensão do feito. O Juízo de origem proferiu sentença extinguindo o processo, sem resolução do mérito, com base na incapacidade processual do recorrido decorrente da internação.
6. Na hipótese, constata-se que não se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 8o, da Lei no 9.099/95, porquanto a mera internação para tratamento de dependência química não se confunde com incapacidade civil, que seria condição indispensável para afastar a competência dos Juizados Especiais.
7. Ao contrário, a parte recorrida foi devidamente citada e intimada para a audiência de conciliação, à qual não compareceu injustificadamente, configurando sua revelia nos termos do art. 20, da Lei no 9.099/95. Acrescente-se que, na data da audiência, o recorrido sequer se encontrava internado.
8. Ademais, tratando-se de internação voluntária, era ônus da parte, ou de seus representantes, promover a regular representação processual no feito para sua defesa.
9. Com efeito, assiste razão ao recorrente quanto à inadequação da extinção do processo, uma vez que a petição apresentada pela instituição onde o recorrido estava internado solicitava apenas a suspensão do processo, e não sua extinção. Também não restou configurada a superveniência de incapacidade do recorrido para fins de aplicação do art. 51, IV, da Lei no 9.099/95.
10. Destarte, o feito deve retomar seu regular prosseguimento na instância de origem. Cumpre ressalvar que a causa não se encontra madura para julgamento imediato, haja vista a necessidade de apreciação de pedidos de requisição de informações formulados pelo recorrente. Além disso, as provas são insuficientes para elucidar a dinâmica do acidente e a extensão dos danos.
11. Impõe-se, portanto, a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento do processo, tendo sido noticiado, inclusive, que a parte recorrida não se encontra mais internada, o que afasta qualquer dúvida remanescente quanto à sua capacidade para ser parte e estar em Juízo.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido. Sentença reformada para cassar o sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento, com instrução e julgamento do processo.
13. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 8o, 20, 51, IV.